Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-34.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IPTU/TLP. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OPERAÇÃO INFORMAL EM NOME DE TERCEIRO. NÃO COMPROVADA. DEVER FISCAL DO PROPRIETÁRIO. SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na origem, o autor ajuizou ação, objetivando a condenação da associação requerida ao pagamento dos tributos de IPTU/TLP lançados em nome do apelante. Alega ter adquirido o imóvel em nome de empresa de modo informal.
2. O fato inconteste é que, conforme a matrícula do imóvel juntada pelo autor, este adquiriu o imóvel por meio de leilão e registrou-o no próprio nome em escritura pública, de modo a transferir para si a propriedade do bem, conforme o art. 1.245 do Código Civil. O fato – não comprovado – de ter realizado a operação sub-repticiamente em benefício de empresa terceira não afasta a sua responsabilidade pelo negócio jurídico e tampouco pelos deveres fiscais decorrentes.
3. Conforme o Código Tributário Nacional, o IPTU tem por fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física. Sendo solidária, a obrigação recai sobre todos os devedores que são responsáveis pela sua totalidade.
4. Apelação conhecida e desprovida.